Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706223-95.2020.8.07.0020 RECORRENTES: COLÉGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS RECORRIDOS: GTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, MATHEUS PESSOA SOARES, GLAUBER JOSÉ NUNES, JURACI PESSOA DE CARVALHO, PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO C/C COBRANÇA ALUGUÉIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO CONDENATÓRIO CONTRA O LOCADOR. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO POR CULPA DO LOCATÁRIO. COBRANÇA DOS ALUGUÉIS VENCIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. Ausente a concessão de desconto de pontualidade, o valor do aluguel deve observar o montante previsto no contrato. 2. Ante a não apresentação de reconvenção, é inviável a apreciação de pedido condenatório formulado contra o autor da ação. 3. A obrigação pelo pagamento dos aluguéis vencidos no período de carência decorre do próprio contrato firmado pelas partes no exercício da autonomia da vontade. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 492, caput, do Código de Processo Civil, 106, 112, e 113, incisos IV e V, e §1o, todos do Código Civil, defendendo a inviabilidade de cobrança de aluguéis no período previsto contratualmente como sendo de carência, uma vez que a rescisão ocorreu em data posterior ao interregno de tempo destacado. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID. 37945044). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 492, caput, do CPC, 106, 112, e 113, incisos IV e V, e §1o, todos do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “Quanto à suposta irregularidade da cobrança dos aluguéis durante o período de carência, restou incontroverso que os apelantes ocuparam o imóvel de 2/7/2019 a 12/3/2020 e nunca pagaram nenhum dos aluguéis devidos, mesmo após o fim do período de carência (2/7/2019 a 2/12/2019, posteriormente prorrogado até 2/1/2020), o que motivou a rescisão do ajuste. 28. Sobre o tema, o contrato prevê (cláusula segunda, ID no 33695551, pág. 2): “Parágrafo Primeiro – Será dado ao locatário a carência de 5 (cinco) meses de aluguéis que tem seu início na data de 02 de julho de 2019 até a data de 02 de dezembro de 2019, havendo rescisão contratual a qualquer título por culpa do locatário será devido o pagamento integral do período de carência sem prejuízo da multa estipulada na cláusula décima quinta”. 29. Portanto, a obrigação pelo pagamento dos aluguéis vencidos no período de carência decorre do próprio contrato firmado pelas partes no exercício da autonomia da vontade” (ID. 37072100). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao reconhecer que a excepcionalidade da situação determinada pela pandemia de Covid-19 autoriza a intervenção do Judiciário no contrato firmado entre as partes. 2. A modificação das conclusões do acórdão recorrido quanto à especificidade do caso concreto, a autorizar a revisão do contrato, nos moldes estabelecidos, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação do contrato, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.053.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (g.n.). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos documentos de Id 33695718 e 33695720. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029